Tribunal: STF
Processo: RE 1391243
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    Execução. Direito de visita. Menor. Inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF. Portaria 08/2016 da VEP. 



    1 – Declarada a inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF pelo Tribunal (ADI n. 2017.00.2.020824-6), o ingresso de visitantes no sistema prisional do DF voltou a ser regulamentado pela Portaria n. 08/2016 da VEP. 



    2 - A entrada de menor de idade no estabelecimento prisional põe em risco sua integridade física e moral, sendo autorizada apenas em casos excepcionais, quando o preso é pai ou mãe do menor (art. 2º da Portaria n. 08/2016 da VEP). Sendo a menor requerente irmã do agravante, não se enquadra na exceção da portaria. 



    3 - Ao restringir a entrada de menores de idade nos estabelecimentos prisionais, a portaria pondera, de forma adequada, os princípios constitucionais da convivência familiar e da proteção integral da criança e do adolescente (arts. 226 e 227 da CF), sendo que este último se sobrepõe ao direito de visitas do preso. 



    4 – Agravo não provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LXIII, 226 e 227 da CF. Aduz que o acórdão recorrido — ao manter a decisão que restringiu o seu direito de receber visitas da irmã, em razão de sua idade — teria vulnerado o direito do preso à assistência familiar, a proteção constitucional à família e o direito da criança e do adolescente à convivência familiar.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.052.701, de minha relatoria; e o ARE 983.751, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO À VISITA DE IRMÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGOS 226 E 227 DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.



     



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator